Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719835-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA AZEVEDO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIANNA AZEVEDO DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 125623060), que nos autos da ação anulatória com pedido de natureza liminar movida contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial para que o ente público demandado suspendesse os atos demolitórios no espaço terrestre da recorrente. Alega a parte agravante, em síntese, que à luz do estabelecido nos artigos 133 e 137 da Lei no 6.138/18, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE/DF), para ocorrer atos demolitórios é necessária a intimação previa do infrator para que ela efetue a derrubada, no prazo de 30 (trinta) dias. Defende que a demolição imediata só é possível em obras iniciais ou em desenvolvimento, desde que não estejam habitadas. Situação diversa da que dá no caso da recorrente. Invoca, em complementação de suas argumentações, o resguardo do direito à moradia no caso vertente. Sustenta também que o bem objeto dos atos administrativos combatidos na pretensão ajuizada na origem não está localizado em área pública, ante a existência de instrumento particular – cessão de direitos –, sendo, portanto, passível de regularização urbana e fundiária. Com base nestas teses acima sintetizadas, impugna a realização de intimação demolitória verbal, almejando a nulidade dos atos correlacionados, porquanto estão desalinhados com a legislação de regência, além de violarem diversas direitos fundamentais. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Ao final, requesta a antecipação da tutela recursal de modo que “(...) seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que, diante a inexistência de notificação demolitória formal, seja possibilitando a recorrente, o direito à moradia e ao meio ambiente equilibrado, anulando-se a intimação demolitória verbal, assim como, seja suspensa os efeitos da decisão recorrida que recebeu a competência até a análise meritória do presente recurso;”. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 36411549 e 36411550), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que, conquanto a parte recorrente postule a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pelo contexto fático-processual despontado nos autos originários e pela interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que verdadeiramente pretende-se a antecipação da tutela recursal. E aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, o pedido será apreciado nos moldes desta espécie de provimento provisório de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito desta natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, pelo menos, na extensão por ele requestada. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora o agravante afirme que fora intimada apenas verbalmente acerca do ato demolitório, pelas próprias afirmações da parte agravante (vide: “E mais, não se trata de área pública ante a existência de instrumento particular – cessão de direitos, ou sendo, é passível de regularização urbana e fundiária.”), infere-se, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), que o bem objeto da atuação estatual se encontra em local irregular – fato este que, aliás, revela-se incontroverso nos autos –, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade do ato combatido. Convém ressaltar, no ensejo, que a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política fundiária e o uso do solo rural do Distrito Federal, tem dentro de suas finalidades primordiais assegurar o cumprimento da função social da propriedade e a promoção da ocupação ordenada do território em harmonia com as disposições do plano diretor de ordenamento territorial, sendo dever do Governo do Distrito Federal intervir no regime de utilização da terra, prevenindo e corrigindo o uso antissocial da propriedade. Dentro da moldura legal, constatando a Administração Pública local o desalinho e o desrespeito à legislação reguladora, respalda está a ordem de demolição de construções irregulares, nos termos do artigo 124 da Lei Distrital no 6.138/18 (COE/DF). Cumpre frisar que a Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas à revelia de autorização do Poder Público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV, do Texto Constitucional, porquanto, como sabido, qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade competente. A ausência da devida autorização para construir faz presumir um dano potencial ao interesse público e à coletividade de um modo geral, consistente na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas. Acresça-se, outrossim, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício poder de polícia inerente à Administração, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, acerca da existência da abusividade ou omissão do agravado com relação aos fatos afirmados pelo recorrente. Vê-se, dessarte, que todas essas alegações da parte agravante exigem uma verificação casuística e probatória exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por ela pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. A presente controvérsia ainda está em fase incipiente tanto na origem como nesta instância recursal, somente constando os elementos cognoscíveis produzidos unicamente pela parte autora, ora recorrente. Para melhor apreciação da causa, e principalmente para melhor formação do posicionamento deste julgador, imprescindível a formação a triangulação processual, assegurando à parte agravada a participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional no particular (CPC, arts. 7o, 9o,10, etc.). Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente – especialmente aqueles relacionados ao direito à moradia –, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreendê-la e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis consequências deletérias que a suposta atuação do Poder Público pode causar à parte agravante, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos de prova coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pelo agravante. Por fim, cabe citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos julgados, mutatis mutandis, bem servem de reforço na fundamentação deste decisum, além de bússola orientativa para o deslinde do mérito deste recurso. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EDIFICAÇÃO. FALTA DE LICENCIAMENTO. SANÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. 2. A Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória. 3. A demolição é medida excepcional, que somente deverá ser imposta ao infrator quando não for possível a regularização da obra ou da edificação. 4. No caso, não se verifica qualquer argumento ou prova de regularização da obra aptos a afastar a sanção demolitória fixada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. 5. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes. 6. O fato de o imóvel se encontrar em processo de regularização não legitima o possuidor a realizar construção sem o devido licenciamento, o qual é exigido para todas as obras, ressalvados apenas os casos de dispensa expressamente previstos na Lei n. 6.138/2018. 7. Ausente a probabilidade do direito, revela-se inviável a concessão da tutela de urgência. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400809, 07323881120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITO. NEGÓCIO ILÍCITO. ÁREA IRREGULAR. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 6.138/2018). OBRA EM DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. 1. Observa-se que, ao contrário do que afirma o agravante, houve notificação da demolição com prazo de dez dias para oferecer impugnação, a qual se deu ante a constatada impossibilidade de regularização da obra que estava sendo edificada, visto que sequer restou comprovada a obtenção da licença prevista no art. 50, inc. II, c/c seu parágrafo único da Lei 6.138/18. 2. O agravante tem plena ciência de que adquiriu lote em área irregular, conforme expresso na cláusula nona da Cessão de Direito (ID 93423656), e que a regularização do Setor Habitacional Primavera está em fase inicial, sendo imprescindível observar as considerações destacadas pelo Colegiado do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF, não se sabendo ao certo se a área do lote em questão atenderá aos requisitos para a regularização. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379479, 07183283320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E NULIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 2. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o). 4. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 5. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal. 6. A Lei Distrital no 6.657/2020 estabeleceu diretrizes para a criação do plano emergencial para enfrentamento da covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda, situação que não se amolda aos autos. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1421836, 07064898820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator